Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701708-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA NUBIA GUEDES DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0765129-56.2021.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: [...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que lhe forneça transporte para as suas sessões de hemodiálise, de sua residência para a clínica e vice-versa. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, inexiste comprovação por laudo médico de eventual e excepcional impossibilidade de a parte autora se utilizar do transporte público convencional para se deslocar ao local de seu tratamento ou mesmo de circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRANSPORTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO APONTA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Constata-se que o relatório médico (ID 14055464) não apontou a excepcionalidade do caso versado nos autos, a justificar o dever de assegurar ao recorrido o transporte público para realização de tratamento de hemodiálise, não foi relatada a necessidade do seu fornecimento pelo Poder Público, nem tampouco comprovado que o paciente apresenta limitações para a utilização do transporte público convencional. 2. Desse modo, não estando demonstrada a inviabilidade de utilização do transporte público convencional, pode a recorrente se valer do passe livre especial para tratamento da enfermidade, por meio do uso de transporte público coletivo no Distrito Federal, cujo direito encontra guarida na Lei Distrital n. 4.317/2009. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1249662, 07471790520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) É de se ressaltar que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. E a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Verifico, ainda, que a parte autora reside em Samambaia Norte e realiza a hemodiálise também em Samambaia Norte. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação no prazo de 15 dias úteis. [...] (grifou-se) Em recurso, a agravante aduz que há nos autos relatório médico que comprova a necessidade de realização da hemodiálise e fornecimento de transporte, uma vez que a o transporte público representa risco para o seu tratamento. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência de modo que o recorrido forneça transporte de ida e volta para a realização das sessões de hemodiálise de sua residência (situada na QR 211, Conjunto 1, Lote 32, Casa 01, Samambaia Norte, Brasília/DF) para o Instituto de Doenças Renais – IDR, em Samambaia – DF. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No presente feito, não desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. A recorrida, financeiramente hipossuficiente, possui 44 anos, é portadora de insuficiência renal crônica e vem realizando o seu tratamento dialítico em Samambaia Norte, mesma localidade de sua residência. O relatório médico acostado ao feito solicita transporte especial para a paciente, “tendo em vista o risco do transporte público para seu tratamento”, sem detalhar qual seria o quadro de saúde que impediria a paciente de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento que, conforme já mencionado, encontra-se na mesma região do domicílio da recorrente. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito